Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, razão pela qual, inexistindo deliberação anterior sobre o tema, é admissível sua arguição em qualquer fase processual e instância recursal. Preliminar de preclusão rejeitada.
2. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar (Lei 8.009/1990, art. 1o). E, nos termos da Súmula no 486 do c. Superior Tribunal de Justiça, “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.
3. Inexiste presunção de impenhorabilidade, pois a presença dos requisitos legais deve ser devidamente comprovada, cabendo o ônus da prova a quem alega a existência do direito (art. 373, I, do CPC/15).
4. Incontroverso que a Executada/Agravante não residia no imóvel objeto da penhora no momento da determinação judicial, o qual se encontrava locado a terceiros, e não havendo provas de que a renda auferida com o aluguel do bem é revertida para a subsistência dela, mostra-se inviável a desconstituição da penhora.
5. A Executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade do imóvel, diante da insuficiência de provas e da alegação de retorno ao bem apenas após a penhora, circunstância reforçada pela existência de outro endereço vinculado à Agravante no estado de Goiás, conforme consta na declaração de imposto de renda.
6. Impugnação ao laudo de avaliação que não se sustenta, diante da presunção de legitimidade do documento elaborado por oficial de justiça, com utilização de método comparativo de mercado, não infirmado por prova técnica em sentido contrário.
7. A decisão agravada, ao repelir a alegação de bem de família e rejeitar a impugnação à avaliação do imóvel, está devidamente fundamentada, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade. Assim, é acertada a rejeição dos embargos de declaração opostos na origem, inexistindo vícios previstos nos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/15, nem desconsideração dos fatos supervenientes alegados com base no art. 493 do mesmo código processual.
8. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta da Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária, ou com intuito manifestamente protelatório.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.